Tribunal: TJDFT
Processo: 0704898-39.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO E HOMICÍDIO CULPOSO. NEGADO, PROVAS COMPROVAM O ANIMUS NECANDI. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO AOS AUTOS. RECURSO DO MP. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. HOUVE PEDIDO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. PENA-BASE ALTERADA. AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. SEM ALTERAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
1. Sobre o essencial, que é a prática do crime, as partes não divergem nos seus recursos. As irresignações são no sentido de fixação de indenização mínima por parte do Ministério à companheira da vítima; e quanto a uma nova e possível classificação do crime, ou seu enquadramento, segundo a Defesa. A materialidade e a autoria do crime de Latrocínio contra um motorista de aplicativo, sob análise, restaram devidamente comprovadas pela documentação probatória, coerente e harmônica acostada aos autos, indenes de quaisquer dúvidas, se levado em consideração que o crime foi pratico com uso de arma de fogo.
2. Os danos materiais e morais experimentados pela vítima são evidentes em razão das próprias circunstâncias, pois, somente as despesas com o sepultamento de uma pessoa em Brasília, de conhecimento público, são elevadas.
3. Negado provimento ao recurso do réu, cuja pena já está no mínimo legal. Dado provimento ao recurso do Ministério Público para fixar indenização mínima em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).